Tribunal: TJMT
Processo: 1000396-72.2019.8.11.0046
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000396-72.2019.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Empréstimo consignado, Ausência de Pressupostos de Constituição e Desenvolvimento]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CREONE MORAES RIBEIRO - CPF: 567.367.891-68 (APELANTE), LUCAS ALBERTO TOSTES CORREA - CPF: 038.613.031-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/2127-21 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), NILSON FELIPE TOSTES CORREA - CPF: 038.996.991-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC. No 1000396-72.2019.8.11.0046

APELANTE: CREONE MORAES RIBEIRO

APELADO: BANCO BRADESCO S.A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – CONTRATO DE CRÉDITO PESSOAL NÃO CONSIGNADO – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO – ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – NÃO CONSTATAÇÃO – ÍNDICE AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA – RECURSO DESPROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, em razão de o recorrente ter atendido aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença para que a ação seja julgada procedente
.

Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes se encontram aquém da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (
RESp. 1.061.530/RS
, sob o rito de recurso repetitivo).-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível interposto por
CREONE MORAES RIBEIRO
, contra a sentença proferida na
ação Revisional de Contrato Bancário
ajuizada contra
BANCO BRADESCO S.A,
que
julgou improcedentes
os pedidos iniciais, condenando o autor ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, consoante artigo 85, §2o, do CPC/15.

Em suma, reeditando os termos da inicial, sustenta a ilegalidade dos encargos cobrados a título de juros remuneratórios, posto que acima da taxa média de mercado, qual seja: 2,97% ao mês.

No mais, discorre sobre as regras do Código de Defesa do Consumidor, prequestiona a matéria e, ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença e inversão do ônus da sucumbência.

Nas contrarrazões de ID no 122039969, o apelado inicialmente alega que o apelante não atacou os fundamentos da sentença (dialeticidade) pelo que não merece ser conhecido o recurso. No mérito, pugna pela manutenção do
decisum
.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

Arguiu o apelado/requerido que o recurso não deve ser conhecido, pois não há nas razões de apelação a impugnação aos fundamentos da sentença.

É cediço que a apelação deve atacar os fundamentos da sentença, em atendimento aos requisitos dispostos no artigo 1.010 do Código de Processo Civil/15.

Nos termos do artigo supracitado, tem-se que a motivação constitui um dos pressupostos do recurso, devendo constar a fundamentação na qual a parte recorrente baseia seu pedido de reforma da sentença. Tal fundamentação é responsável por limitar a matéria que será devolvida ao juízo de segundo grau.

Extrai-se do ensinamento acima a evidência de que a parte apelante

deve atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater.

Sobre o tema, o seguinte julgado:

“
[...] não há falar-se em ofensa ao princípio da dialeticidade se constatado que o recorrente ataca especificamente todos os pontos da sentença objurgada, apontando inclusive supostos equívocos cometidos pelo julgador singular. [...]
"
(TJMT, 2a Câmara Cível, RAC no 63258/2012, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario, j. em 12/12/2012).

No caso em exame, denota-se das razões recursais que a parte recorrente atendeu ao princípio da dialeticidade e aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, pois apresentou os fundamentos de fato e de direito, inclusive, há o expresso pedido de que a sentença merece ser reformada, constando em seguida os motivos de seu pleito recursal.

Logo, não há qualquer ofensa ao princípio da dialeticidade pelo que,
rejeito
a preliminar suscitada.-

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Quanto ao mérito, em análise dos autos, em especial do Contrato de Crédito Pessoal não Consignado no 3 318782686 (ID no 122038080), firmado em 10/01/2017, extrai-se que se trata de empréstimo no valor de R$ 5.000,00, a ser pago em quarenta e oito (48) parcelas de R$ 351,32, à taxa de juros de 6,30% ao mês.

Da incidência do Código de Defesa do Consumidor e do
pacta sunt servanda.

Inicialmente, de se pontuar que, exegese do preceituado pela Súmula no 297 do STJ, os contratos bancários se submetem às disposições do Código de Defesa do Consumidor, perdendo força a regra do
pacta sunt servanda
.

Assim é que, toda vez em que provocado, poderá o julgador afastar ou invalidar todas as cláusulas e encargos contratuais abusivos ou, ainda, afastar sua incidência quando abusivamente incluídos na execução do pacto, fazendo-os adequar à razoabilidade e boa-fé objetiva que deve permear tais avenças.

Dos juros remuneratórios

No que tange aos juros remuneratórios, o Recurso paradigma
RESp. 1.061.530/RS julgado pelo STJ na modalidade de recurso repetitivo
firmou-se no sentido de que:

“[...] ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a). As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d). É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. [...]”
(STJ – 1a – Seção - REsp 1061530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009)

Como se vê, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não mais entende abusivos os juros remuneratórios por simples fixação acima de 12% ao ano (
Súmula 382: “A estipulação de juros remuneratórios de 12% ao ano por si só não indica abusividade
). Entretanto, ainda se mantém na linha de não admitir taxas abusivas, assim consideradas aquelas superiores às denominadas taxas médias de mercado divulgadas pelo BACEN.

Neste particular, imperioso destacar que o contrato de empréstimo consignado é aquele em que há descontos na folha de pagamento do consumidor, sendo que, no caso, a parte autora optou por descontos em sua conta corrente (ID no 122038080)

Assim, a despeito do entendimento da parte autora, a modalidade de contrato a ser aplicada para fins de consulta no sítio eletrônico do BACEN deve ser
“Taxa média mensal de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Crédito pessoal não consignado – Código 25464 ”

Na hipótese, consoante já mencionado, no Contrato de Crédito Pessoal não Consignado no 3 318782686 (ID no 122038080), firmado em 10/01/2017, a taxa de juros foi pactuada em
6,30% ao mês.

Segundo informações obtidas do
site
do Banco Central do Brasil (
http://www.bcb.gov.br/?TXCREDMES
), no mês de janeiro de 2017, ou seja, na data da realização da avença, a Taxa Média de Mercado dos juros para a operação mencionada era de
7,60% ao mês.

Constata-se, portanto, que os juros remuneratórios das faturas do contrato em discussão foram fixados
aquém
da taxa média de mercado para a operação de crédito mencionada, não havendo falar-se em abusividade, pelo que escorreita a sentença que julgou improcedente a lide.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO DE CRÉDITO PESSOAL NÃO CONSIGNADO - JUROS REMUNERATÓRIOS - ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS, TARIFA DE CADASTRO E DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - COBRANÇA NÃO DEMONSTRADA - IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - DATA APONTADA NA INICIAL - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

- As instituições financeiras não estão vinculadas aos limites de juros estabelecidos pelo Decreto no 22.626/33, nem pelo Código Civil, mas apenas àqueles arbitrados pelo Banco Central - órgão executivo do CMN - o que é permitido pela Lei no 4.595/64.

- A taxa de juros pactuada no contrato firmado entre as partes não se afigura abusiva, sendo inclusive inferior à média anual praticada no mercado financeiro à época, para os contratos da mesma espécie.

- Não havendo nos autos prova da cobrança de capitalização de juros, tarifa de cadastro e tarifa de ressarcimento de serviços de terceiros, resta impossibilitada a revisão contratual nesse tocante.

- Baseando-se a condenação no valor integral da dívida, já atualizada segundo a planilha de cálculo acostada à petição inicial, a incidência de juros de mora e de correção monetária conforme previsão contratual configuraria bis in idem. ”

(TJMG -

Apelação Cível 1.0000.21.127494-9/001, Relator (a): Des. (a) Sérgio André da Fonseca Xavier, 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/12/2021, publicação da súmula em 07/12/2021)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Por consequência, a verba honorária comporta majoração para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §§ 1o, 2o e 11, do CPC/2015, devendo, todavia, ser observado o disposto no §3o do artigo 98 do CPC/15, uma vez que o autor/apelante é beneficiário da assistência judiciária gratuita.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2022